Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por estelionato (art. 171 do Código Penal), praticado mediante fraude na emissão de tickets fictícios de entrada de mercadorias inexistentes, em conluio com funcionários da empresa vítima, para obtenção indevida de valores no caixa do estabelecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas; (II) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; e (III) verificar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da imposição da reparação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por depoimentos de vítimas e testemunhas, além do relatório de investigação, comprova a materialidade e a autoria do delito, evidenciando a participação do acusado na fraude.
4. O reconhecimento fotográfico, ainda que sem observância estrita ao art. 226 do Código de Processo Penal, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.
5. A pena foi corretamente dosada, considerando a reincidência do réu e a continuidade delitiva, com a majoração da pena em dois terços, nos termos do art. 71 do Código Penal.
6. A fixação de reparação do dano, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 91, I, do Código Penal, é cabível, diante da demonstração do prejuízo sofrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autoria e a materialidade do crime de estelionato podem ser comprovadas por conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos de vítimas e testemunhas, além de relatórios investigativos.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas, conforme entendimento do STF.
3. A continuidade delitiva justifica a majoração da pena nos termos do art. 71 do Código Penal.
4. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
5. A fixação de valor mínimo para reparação do dano, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é admissível quando demonstrado o prejuízo causado à vítima.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II; 59; 68; 71; 91, I; 171; 387, IV. CPP, art. 226. CRFB/1988, arts. 5o, XLVI; 93, IX.